Tribunal: CARF
Processo: 13896.720121/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
PLANO DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES (STOCK OPTIONS). CARÁTER REMUNERATÓRIO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Ausente a natureza mercantil na outorga gratuita de opções de compras de ações e havendo clara vinculação do benefício à relação de trabalho, opera-se o fato gerador das contribuições sociais previdenciárias na data do exercício das opções de compra pelo beneficiário.
USO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS DOS EMPREGADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS. INTEGRAÇÃO DO SALÁRIO. ALÍNEA S DO § 9o DO ARTIGO 28 DA LEI No 8.212/91.
A configuração do caráter indenizatório dos valores descritos na alínea s do § 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/91 depende da comprovação efetiva de que se destinaram tais verbas a compensar os gastos, devidamente comprovados, com os quais teve que arcar o empregado quando da utilização de veículo ou equipamentos próprios na execução de atividades da empresa.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. SUJEIÇÃO DAS EMPRESAS URBANAS E RURAIS. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. REPERCUSSÃO GERAL. RE 630898/RS.
É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001.
CONTRIBUIÇÃO AO SESC, SENAC e SEBRAE. LEGALIDADE DA COBRANÇA.
É legítima a cobrança das contribuições sociais devidas ao INSS, com finalidades assistenciais, que tem por objetivo patrocinar as iniciativas do Poder Público previstas no art. 203, da Constituição Federal, motivo pelo qual são devidas por todas as empresas, com base no princípio da solidariedade social, sendo, portanto, irrelevante se a empresa desenvolve atividade comercial ou empresarial, devendo ser mantido o lançamento em sua integralidade.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício Súmula CARF no 108.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.720121/2013-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.537 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2024
Recorrente
CIELO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
PLANO DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES (STOCK OPTIONS).
CARÁTER REMUNERATÓRIO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES.
Ausente a natureza mercantil na outorga gratuita de opções de compras de
ações e havendo clara vinculação do benefício à relação de trabalho, opera-se o
fato gerador das contribuições sociais previdenciárias na data do exercício das
opções de compra pelo beneficiário.
USO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS DOS EMPREGADOS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS. INTEGRAÇÃO
DO SALÁRIO. ALÍNEA “S” DO § 9o DO ARTIGO 28 DA LEI No 8.212/91.
A configuração do caráter indenizatório dos valores descritos na alínea “s” do §
9o do artigo 28 da Lei no 8.212/91 depende da comprovação efetiva de que se
destinaram tais verbas a compensar os gastos, devidamente comprovados, com
os quais teve que arcar o empregado quando da utilização de veículo ou
equipamentos próprios na execução de atividades da empresa.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se
insuficientes para comprovar os fatos alegados.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. SUJEIÇÃO DAS EMPRESAS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.720121/2013-17
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.537 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720121/2013-17

URBANAS E RURAIS. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO
STF. REPERCUSSÃO GERAL. RE 630898/RS.
É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico
destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o
advento da EC no 33/2001.
CONTRIBUIÇÃO AO SESC, SENAC e SEBRAE. LEGALIDADE DA
COBRANÇA.
É legítima a cobrança das contribuições sociais devidas ao INSS, com
finalidades assistenciais, que tem por objetivo patrocinar as iniciativas do
Poder Público previstas no art. 203, da Constituição Federal, motivo pelo qual
são devidas por todas as empresas, com base no princípio da solidariedade
social, sendo, portanto, irrelevante se a empresa desenvolve atividade
comercial ou empresarial, devendo ser mantido o lançamento em sua
integralidade.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício
Súmula CARF no 108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos
os conselheiros Ana Carolina da Silva Barbosa (relatora), Matheus Soares Leite e Guilherme
Paes de Barros Geraldi que davam provimento parcial ao recurso para excluir o lançamento
relativo às Stock Options. Designado para redigir o voto vencedor, quanto às Stock Options, o
conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
Julgamento realizado na vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser
observada quando do cumprimento da decisão, destacando que o único fato gerador excluído por
voto de qualidade foi o relativo às Stock Options.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Redator designado
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.537 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720121/2013-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CIELO S.A em razão do Acórdão
no. 12-64.769, que julgou parcialmente procedente a Impugnação interposta. O crédito tributário
constituído nos autos foi consolidado nos seguintes Autos de Infração:
 DEBCAD 51.024.053-4 (patronal) - contribuições previdenciárias
previstas no art. 22, incisos I, II, “c” e “b” da Lei n° 8.212, de 24/07/91,
com as alterações das Leis 9.732/98 e 9.876/99, concernentes à
contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, no valor
principal de R$ 947.543,53;
 DEBCAD 51.024.054-2 (terceiros) - contribuições devidas a outras
entidades e Fundos (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação –
FNDE, Serviço Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA,
Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa – SEBRAE,
Serviço Social do Comércio – SESC e Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial - SENAC), no valor principal de R$ 197.205,59.
O Relatório Fiscal (e-fls. 924/954) esclarece que o sujeito passivo deixou de
incluir na base de cálculo das contribuições em comento, as seguintes verbas, apuradas conforme
Folhas de Pagamento, escrituração contábil ou DIRF, que não foram declaradas em GFIP:
• FL - PAGAMENTO FLEXCAR – Remuneração indireta caracterizada por
pagamentos com o título de “FlexCar – Alphaville”, cartão fornecido a funcionários
para compra em estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços.
• HC - HONORÁRIOS CONSELHEIROS- Diferença de remunerações não declaradas
a integrantes do Conselho de Administração da Companhia na qualidade de
Contribuintes Individuais, extraídas das Folhas de Pagamento (Rubrica 30740).
• PC- PAGTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL – Remunerações a Contribuintes
Individuais informados com remuneração na DIRF sem registro em Folhas de
Pagamento e GFIP, ou informados com remuneração inferior.
• PO - PLANO OPÇÕES DE AÇÕES - Diferenças de remunerações apuradas em
Folhas de Pagamento, decorrentes de operações relativas ao "Plano de Opção de
Compra de Ações" pelos segurados empregados elegíveis da Companhia ("Stock
Options").
• PR - PARTICIPAÇÃO RESULTADOS - Pagamentos a título de participação nos
Resultados fora dos limites da Lei 10.101/2000, art. 3o § 2o c/c o artigo 28, § 9o , " j " ,
da Lei 8.212/91, por terem os segurados recebido duas parcelas no mesmo semestre
civil.
• VEI - VEÍCULOS DIRETORIA – Remuneração indireta caracterizada por valores
despendidos com o pagamento in natura, aferidos com base na depreciação mensal de
veículos fornecidos aos segurados. (decisão de piso, e-fls. 1352/1353)
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.537 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720121/2013-17

O sujeito passivo foi cientificado da autuação em 01/02/2013 (AR e-fl. 958),
tendo apresentado Impugnação (e-fls. 977/1263) e documentos (e-fls. 969/973) assim sintetizada
pela decisão de piso:
Da Impugnação
5. Cientificada da Autuação em 01/02/2013, a interessada apresentou as peças de
impugnação em 04/03/2013 , aduzindo, em apertada síntese, que:
5.1. Aduz que houve violação ao artigo 142 do CTN por entender que a autoridade
administrativa errou na fundamentação da exigência fiscal relativa à rubrica "Stock
Options", não motivou de forma adequada e específica, e não aprofundou o trabalho
fiscal.
5.2. Explica que o plano de opção de compra de ações não estabelece a continuidade do
contrato de trabalho por um determinado período como condição necessária para o
empregado exercer o direito de compra das ações, e, que tal continuidade do contrato
teria sido considerada pelo Fiscal como premissa para a referida opção. Cita, a título
exemplificativo, o disposto na alínea "a" da cláusula "10.2":
"(-) 10.2. Se, a qualquer tempo durante a vigência do Plano, o Beneficiário:
(a) desligar-se da Companhia por vontade própria, pedindo demissão do seu
emprego ou renunciando ao seu cargo de administrador: (i) os direitos ainda
não exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de Opção, na data do seu
desligamento,
ficarão
automaticamente
extintos,
de
pleno
direito,
independentemente de aviso prévio e sem direito a indenização; e (ii) os direitos
já exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de Opção, na data do seu
desligamento, poderão ser exercidos, no prazo de 90 (noventa) dias contados da
data de desligamento, após o que tais direitos ficarão automaticamente extintos,
de pleno direito, independentemente de aviso prévio e sem direito a indenização;
(...)"
5.3. Defende a improcedência do levantamento relativo à "Stock Options" por ausência
de norma antielisiva geral ou específica:
51. No auto de infração que deu origem ao Processo Administrativo n°
13896.720122/2013-53 (acusação fiscal relativa à ausência de retenção do
Imposto de Renda, doc. 03), a autoridade administrativa também invocou
"norma antielisiva" para "motivar" o lançamento relativo à rubrica "stock
options'", que, "estranhamente", não foi invocada para efeito de lavratura dos
autos de infração previdenciários.
52. Não obstante a autoridade administrativa não ter invocado "norma
antielisiva" na "motivação" dos autos de infração previdenciários, é importante
destacar, também nos presentes autos, que o ordenamento jurídico brasileiro
não está dotado de regramento que legitimaria, para fins de tributação, a
desconsideração de negócios jurídicos.
53. Com efeito, para a invocação do parágrafo único do artigo 116 do Código
Tributário Nacional é ainda necessária a sua regulamentação específica por lei
ordinária. Ocorre que, até o momento, ainda não aconteceu a sua
regulamentação, e, portanto, não serve de fundamento para acusações fiscais e
lavratura de autos de infração.
5.4. Registra que a discussão envolvendo os planos de opções de compras de ações
("stock options") é recorrente na Justiça do Trabalho que, por sua vez, já decidiu pela
ausência de natureza remuneratória do trabalho. Cita jurisprudência.
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.537 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720121/2013-17

5.5. Defende também que seu o plano de opção de compra de ações tem natureza
mercantil, é a título oneroso e que a adesão e o exercício do direito de comprar as ações
são facultativos, ressaltando o argumento de que não se estabeleceria a continuidade do
contrato de trabalho por um determinado período como condição necessária para o
empregado exercer o direito de compra das ações. No máximo, representaria para os
"beneficiários" elegíveis, "ganhos eventuais", sem habitualidade.
5.6. Em relação ao levantamento "FlexCar", argumenta que a autoridade administrativa
não teria realizado diligências e/ou intimações fiscais específicas com o objetivo de
identificar as condições de utilização do cartão, considerando a acusação fiscal genérica,
abstrata e frágil, pautada em presunção.
5.7. Explica que os elegíveis para o "FlexCar" são os empregados que não utilizam os
veículos da frota da Impugnante para executar o trabalho, sendo inerente aos cargos
exercidos a utilização do carro para deslocamento externo na execução do trabalho
conforme o disposto no §2° do artigo 457 da Consolidação das Leis do Trabalho -
"CLT". Ataca:
76. Na relação dos empregados elegíveis para o "FlexCar" (fls. 86/129),
apresentada no curso do procedimento fiscal, a Impugnante indicou os
respectivos cargos, evidenciando, ainda, que o deslocamento externo para a
execução do trabalho é inerente aos cargos exercidos na companhia.
77. De fato, na relação apresentada no curso do procedimento fiscal (fls.
86/129), verifica-se que os empregados elegíveis para o "FlexCar" exercem
cargos vinculados às áreas de logística, vendas, serviços a clientes etc, os quais,
por sua própria natureza, demandam o contínuo deslocamento da empresa para
os mais variados lugares (reuniões, atendimentos a clientes etc).
(...)
Nessas condições, e considerando-se que o "FlexCar", no valor de R$ 750,00
por mês, é inferior a 50% do salário de contribuição dos empregados elegíveis,
por mais este motivo, não pode ser considerado remuneração para efeito de
compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias, conforme o
disposto no §2° do artigo 457 da Consolidação das Leis do Trabalho - "CLT"
(Decreto-Lei n° 5.452/43).
(...)
Por certo e razoável o recebimento do "FlexCar" duas e três vezes no ano-
calendário de 2009 também configurou ganho eventual, não sujeito à incidência
da contribuição previdenciária, nos termos do item 7 da alínea "e" do parágrafo
9o do artigo 28 da Lei n° 8.212/1991.
5.8. Utiliza os mesmos argumentos anteriores em relação à utilização de veículos por
membros da diretoria. Acrescenta que a autoridade administrativa não apresentou
quaisquer elementos que evidenciem que os veículos da frota teriam sido colocados à
disposição pela Impugnante em razão do trabalho executado (pelo trabalho), e não para
o trabalho externo executado.
5.9. Registra jurisprudência trabalhista (Súmula n° 367 do Tribunal Superior do
Trabalho) que firma posicionamento no sentido de que o fornecimento de veículo,
necessário para a prestação de serviço pelo empregado, não pode ser considerado
"pagamento in natura", ainda que no caso de veículo, seja ele utilizado pelo empregado
também em atividades particulares.
5.10. Na hipótese de se entender que "colocar à disposição" os veículos da frota
representaria "pagamento in natura" para os membros da Diretoria, rebate a exigência
Fl. 1465
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.537 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720121/2013-17

fiscal relativa aos contribuintes individuais, cuja lei, no seu entender não abarca a
utilidade no conceito de remuneração.
5.11. Salienta que a contribuição ao "SAT" e “Terceiros” não incidem sobre suposto
"pagamento in natura" efetuado a contribuinte individual.
5.12. Aponta em detalhes equívocos cometidos pela autoridade administrativa na
aferição do valor da utilização dos veículos e pede, na hipótese de se entender pela
manutenção da exigência fiscal , a redução dos valores lançados.
5.13. Alega que os valores relacionados à rubrica "30740" foram previamente
renunciados pelos respectivos Conselheiros, não tendo havido o efetivo pagamento ou
crédito pela Impugnante, de modo que não devem ser declarados nas Folhas de
Pagamentos e nas GFIP. Aponta a realização de lançamentos a crédito na Conta
Contábil n° 3201010017 (conforme cópia do "Livro Razão", doc. 06), estornando os
valores totais (por competência) da rubrica "30740".
5.14. Em relação ao levantamento "Participação nos Lucros" explica:
“em razão de equívocos cometidos nas avaliações individuais dos
"beneficiários" em questão, em 03/2009, a Impugnante efetuou pagamentos a
"menor" a título de "participação nos lucros" (...)
148. Portanto, e diferentemente do alegado pela autoridade administrativa, não foram
efetuados pagamentos em desacordo com a Lei n° 10.101/2000, mas sim pagamentos
complementares para dar integral cumprimento ao disposto no plano de participação nos
lucros da Impugnante e, também, ao disposto na própria legislação de regência.
149. Por sua vez, cumpre destacar, também, que, a "Eneida de Fátima Oliveira", "João
Roberto Pagliuso Júnior" e "Marcelo Silveira D Alfonso" tiveram seus contratos de
trabalho encerrados em 02/03/2009, 02/03/2009 e 05/01/2009, respectivamente,
conforme cópia dos termos de rescisão do contrato de trabalho anexos (doc. 07), de
modo que, por mais este motivo, os pagamentos complementares efetuados, em
04/2009, não tiveram por finalidade remunerar o trabalho dos "beneficiários" em
questão, até porque, nesta época, repita-se, já não mais trabalhavam para a Impugnante.
5.15. Defende também a Imunidade constitucional da participação nos lucros ou
resultados.
5.16. Entende que com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n° 33/2001, não
haveria mais autorização constitucional para a exigência das contribuições destinadas ao
INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE sobre a folha de salários.
5.17. Ataca a aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício de 75%.
5.18. Requer o julgamento de improcedência das autuações.
Em 14/04/2014, os autos foram julgados pela 13a Turma da DRJ/RJ1, e o acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
DESCRIÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade no lançamento que conta com a enumeração exaustiva dos
fundamentos legais e descreve completamente a infração, praticando ato administrativo
vinculado em observância a dever de ofício.
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.537 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720121/2013-17

"STOCK OPTIONS". PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA FACILITADA DE AÇÕES.
REMUNERAÇÃO-UTILIDADE.
Atuando a empresa para garantir uma efetiva vantagem econômica aos segurados a seu
serviço, mitigando os custos do exercício de opção de compra de ações, os ganhos
configuram remuneração-utilidade.
VEÍCULO
DE
PROPRIEDADE
DA
EMPRESA.
NATUREZA
JURÍDICA.
EXCLUSÃO.
Não se caracteriza remuneração indireta a disponibilização de veículo ao segurado
empregado para o desempenho das funções inerentes às sua atividades laborais.
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO EMPREGADO. PAGAMENTOS FIXOS.
SALÁRIO INDIRETO.
Os pagamentos destinados à manutenção de veículo do empregado integram o salário-
de-contribuição quando não devidamente comprovadas as despesas realizadas.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. FALTA DE ELEMENTOS
PARA DESCARACTERIZAÇÃO.
Apenas as verbas comprovadamente pagas em desacordo com a lei 10.101/2000
integram o salário-de-contribuição, para fins de incidência de contribuição
previdenciária.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.
Foram excluídos os lançamentos referentes às rubricas “VEI - Veículos da
Diretoria” e os valores referentes ao levantamento “PR – Participação nos resultados”, conforme
acórdão:
11.3. Assim, como não cuidou o auditor de produzir provas de que haveria gozo dos
veículos por parte do empregado, em momento algum restou comprovado o salário in
natura, fato que expõe a carência de motivo neste tópico da lavratura.
11.4. Ressalte-se que a falha não toca apenas os aspectos motivacionais ou de
exteriorização do lançamento, como seria a segunda falha detectada no lançamento, pela
falta de indicação da aferição indireta no relatório FLD, mas igualmente repercute na
própria caracterização da infração. Isso porque não há como autuar por inadimplemento
de contribuição cujo fato gerador não foi identificado no caso em concreto.
11.5. Assim, acolhe-se a defesa no que tange ao levantamento aferido com base na
depreciação mensal de veículos fornecidos aos segurados (levantamento “VEI -
VEÍCULOS DIRETORIA”), para declarar sua improcedência.
(...)
12.2. Entretanto, em sede de Defesa trouxe a Impugnante provas de que tais pagamentos
não representavam uma segunda parcela de Participação, mas sim uma complementação
da primeira em razão de demonstrada insuficiência em relação aos valores previamente
pactuados. Provou-se, inclusive, que os referidos segurados já haviam sido desligados
da empresa quando da referida complementação.
12.3. Assim, não há que se falar em descumprimento da Lei específica que caracterize
desvio da norma isentiva do artigo 28, § 9o , " j " , da Lei 8.212/91, motivo pelo qual
voto pela exclusão do lançamento dos valores contidos neste levantamento.
Fl. 1467
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.537 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720121/2013-17

A intimação DRF/BRE/SECAT no 1.175 - MF, de 13 de junho de 2014 (e-fl.
1364) foi recebida pelo recorrente por meio do Portal e-Cac, em 16/06/2014 (e-fl. 1365). O
Recurso Voluntário (e-fls. 1368/1447) foi juntado aos autos em 14/07/2014 (e-fl. 1367), e
reiterou os argumentos apresentados na Impugnação e requereu:
 O cancelamento dos autos de infração por violação ao art. 142 do CTN, em
razão de erro de premissa na fundamentação relativa à rubrica “stock
options”, ausência de motivação adequada, e ausência de aprofundamento
do trabalho fiscal;
 A improcedência dos Autos de Infração;
 A não incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício lançada, por
falta de previsão legal.
Em 22/07/2014, foi proferido o despacho de encaminhamento, atestando a
interposição tempestiva do Recurso Voluntário e encaminhando os autos ao CARF, para
julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar de nulidade do lançamento
Preliminarmente, o sujeito passivo sugere a nulidade do lançamento, por entender
que teria sido violado o art. 142 do CTN, em virtude de a) erro de premissa na fundamentação da
exigência fiscal relativa à rubrica “Stock Options”, tendo em vista que o plano não se restringia
aos empregados da empresa, tendo sido também oferecido aos diretores estatutários; a
continuidade do vínculo não seria uma condição para o exercício do direito; e a fiscalização não
teria indicado as razões que levaram a considerar o plano como uma verba remuneratória; b)
ausência de motivação adequada e específica no lançamento relativo à rubrica “FlexCar”, uma
vez que após a identificação de empregados que não utilizavam veículos da frota e que teriam
recebido o cartão FlexCar, a fiscalização não intimou a recorrente a esclarecer e simplesmente
presumiu que tais valores seriam remuneratórios do trabalho; e c) ausência de aprofundamento
do trabalho fiscal quanto à verba paga aos Conselheiros, identificado na rubrica “30740 –
Conselho Doação”, contudo, a fiscalização não se aprofundou e não viu que os conselheiros
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.537 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720121/2013-17

tinham renunciado ao recebimento de tal verba, razão pela qual o efetivo pagamento não
ocorreu.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
O lançamento tributário nos termos do art. 1421 do CTN, como ato administrativo
decorrente de uma atividade vinculada da administração fiscal, deve se pautar pela estrita
observância da legislação de regência, e tem por objetivo verificar a ocorrência do fato gerador,
determinar a matéria tributável, bem como demonstrar o cálculo do montante de tributo devido,
identificando o sujeito passivo e aplicando a penalidade quando cabível. O artigo 10 do Decreto
no. 70.235/72 também apresenta os requisitos necessários do Auto de Infração. Verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
A nulidade do lançamento, por sua vez, deverá ser reconhecida quando for
verificada a inobservância da legislação ou a falta de qualquer dos requisitos constitutivos, visto
que estes vícios levam ao cerceamento do direito de defesa, nos termos do art. 59 do CTN:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3° Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Medida Provisória no 367, de 1993)

1 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.537 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720121/2013-17

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) (grifos acrescidos)
Da simples leitura do Auto de Infração e seus anexos (e-fls. 885/956) vê-se que
foi devidamente identificado o sujeito passivo, há o demonstrativo do débito com a identificação
da contribuição lançada, a identificação da infração, com enquadramento legal (e-fls. 904/907).
Também constam do Auto de Infração o “Relatório de Lançamento”, o
demonstrativo dos cálculos de multa e juros, com enquadramento legal dos mesmos.
O Relatório Fiscal (e-fls. 924/954) apresenta de forma estruturada a
fundamentação legal, os Termos de Intimação Fiscal e procedimentos da fiscalização, com a
relação dos documentos analisados e onde foram apuradas as informações prestadas pela
recorrente. Assim é possível verificar que a autoridade fiscal cumpriu a legislação em vigência e
que não faltam quaisquer dos requisitos necessários para o lançamento tributário.
Estão presentes nos autos os documentos apresentados pela recorrente à
fiscalização e é possível compreender perfeitamente todos os motivos, bem como identificar
todos os fundamentos legais que amparam o lançamento.
No Estado de Direito, o dever de motivar seus atos e de exibir ao sujeito passivo
as razões de fato e de direito que embasaram o lançamento, segundo Carlos Ari Sunfeld2 é em
outros aspectos um instrumento de aferição da legalidade do ato administrativo, isto é, serve à
verificação da ocorrência dos pressupostos que autorizam a ação do agente. Portanto, concordo
com a recorrente no sentido de que a autoridade fiscal, ao promover o lançamento precisa
motivá-lo, ou seja, precisa externar ao sujeito passivo os fundamentos que levaram à sua
formalização. Mas discordo de que a autoridade fiscal teria deixado de motivar o lançamento ou
que o lançamento teria partido de mera presunção.
Ao promover as intimações para apresentação de documentos e esclarecimentos
sobre as verbas objeto de investigação, a fiscalização explicitou o que estava sendo verificado,
tendo solicitado as informações sobre pagamentos e discriminação de beneficiários e
esclarecimentos sobre diferenças apuradas. As informações e documentos apresentados na
Impugnação foram devidamente considerados pela decisão de piso, que acatou os argumentos e
comprovação realizada quanto as rubricas VEI – Veículos da Diretoria e PR – Participação nos
Resultados, de modo que, resta comprovado que não houve cerceamento do direito de defesa.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento.
3. Mérito
3.1. Plano de Stock Options
Segundo a fiscalização, o ganho auferido pelo participante no Plano de Stock
Option (Plano de Opções de Compra de Ações) teria natureza de rendimento do trabalho e,
portanto, deveria se sujeitar à tributação pelas contribuições previdenciárias. O Relatório Fiscal
fundamentou o lançamento da seguinte forma:

2 Motivação do Ato Administrativo como Garantia dos Administrados, 1985, p. 123.
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.537 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720121/2013-17

4.6.3. Caso o empregado beneficiário exerça seu direito de opção (comprando ações
pelo preço pactuado pelo plano), estará auferindo um acréscimo patrimonial
decorrente da diferença entre o valor de aquisição estabelecido no plano e o valor de
mercado da ação. Este ganho tem natureza jurídica de rendimento do trabalho, já que:
(1) nenhum risco corre o empregado no auferimento deste acréscimo patrimonial; (2) o
benefício decorrente de contrato de emprego e; (3) o benefício tem caráter de
retribuição de serviços prestados.
4.6.4. Uma vez exercido o direito de opção, o empregado passa a ter, pelo menos, duas
opções: (a) vender as ações e realizar o ganho e; (b) permanecer com estes títulos,
tornando-se acionistas a passar, a partir deste momento, e somente a partir deste
momento, a correr os riscos inerentes ao mercado de capitais. Note-se que há, para
efeitos de tributação, duas situações bem distintas: o ganho a título de rendimento do
trabalho e, se houver, o ganho no mercado de capitais, num momento posterior.
(...)
4.6.6. A Deliberação CVM no. 562, de 17 de dezembro de 2008, da Comissão de
Valores Mobiliários, que aprova o Pronunciamento Técnico CPC 10 do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis, posteriormente revogada pela Deliberação CVM no. 650,
de 16 de dezembro de 2010, e que tratam de Pagamento Baseado em Ações, reforça a
característica de remuneração do trabalho, destacando o item 12 abaixo transcrito:
(...)
4.6.7. (...) É de se observar que tais planos não têm uma natureza mercantil, e sim
trabalhista, pois se assim o fossem, poderiam ser oferecidos a pessoas de fora da
empresa, sem vínculo empregatício, o que de fato não ocorre, tampouco no caso fático
da fiscalização.
(...)
4.6.10. Ante o exposto, fica claro a filosofia de pagamento da Companhia a seus
empregados utilizando-se do plano de concessão de opções de compra de ações como
uma parcela de remuneração destes profissionais. A previsão de incidência da
contribuição previdenciária sobre remunerações dos segurados empregados está
disposta no artigo 28, inciso I, da Lei no. 8.212/1991, que define como salário de
contribuição:
(...)
4.6.11. Como se vê, para fins de incidência da contribuição, independe a que título as
remunerações foram pagas ou creditadas, bastando configurar a sua efetividade, fato
estampado no presente caso, já que a efetiva “remuneração diferida, face intervalo de
tempo entre a atribuição das opções e a compra de ações”. O fato gerador da obrigação
previdenciária pressupõe o exercício de atividade (prestação de serviço) mais a
consequente remuneração (paga ou creditada). Situados esses pressupostos, e porque a
existência da remuneração se dá geralmente em momento posterior é que se costuma
acentuar a ocorrência do fato gerador na ocasião em que se conhece o crédito ou
pagamento da remuneração.
4.6.12. Repita-se que os valores despendidos pela companhia com o plano de ações
oferecidos aos empregados, considerando tratar-se de remuneração é despesa, posto que
a empresa deixa de obter o ingresso de valores se as ações fossem colocadas à
integralização por terceiros e pelo preço de cotação. Finalmente, como se não bastasse o
exposto, necessário consignar que o pagamento ou crédito relativo ao plano de opção de
ações regida pela Lei no. 6.404/76 integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias em qualquer caso, por falta de previsão legal de não incidência. As
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.537 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720121/2013-17

hipóteses da não integração do salário de contribuição previstas nas letras “a” a “x” do
§9o do art. 28 da Lei no. 8.212/91 são exaustivas.
(...)
4.6.17. Nota-se que há uma discrepância entre o valor de compra das ações pactuado
entre o segurado empregado e a sua fonte pagadora, com o valor da cotação das ações
na BM&F BOVESPA, no dia do exercício desta compra, o que evidencia que o
segurado teve, diante de tamanho deságio, a segurança de remuneração extra (em
complemento a seu salário), por meio do plano, desde que atendesse a condição de
continuar trabalhando na empresa, o que demonstra nítida contrapartida remuneratória
por serviços prestados. Nesta linha de raciocínio, inconcebível pensar que a empresa,
num gesto de altruísmo, resolvera alienar as suas ações a um preço inferior ao que
valiam. Visava, sim, com essa estratégia, manter o segurado nos seus quadros,
oferecendo-lhe esta espécie de remuneração. Frise-se que o contribuinte concedeu o
direito de adquirir ações por um preço abaixo de mercado na condição de empregadora
do segurado. Inegável, portanto o acréscimo patrimonial do segurado empregado, com
caráter de remuneração, e com caráter de despesa para o contribuinte (que, de certa
forma, subsidiou as ações adquiridas pelo segurado).
A fiscalização entendeu que a diferença entre o valor das ações no momento da
opção e o valor das ações em cotação na bolsa de valores no momento do exercício, seria
considerado remuneração e, portanto, deveria ser base de cálculo das contribuições
previdenciárias. Os valores foram lançados na Planilha 7 (e-fls. 682/683). Vê-se que, o preço de
exercício fixado no plano foi de R$ 11,25 para todas as ações e participantes, e o preço de
cotação das ações na BM&F Bovespa vai de R$ 11,40 a R$ 13,75.
A decisão de piso manteve o lançamento pelos seus próprios fundamentos.
A recorrente se defende contra o lançamento e pede a reforma da decisão de piso
alegando que o plano de opção de compra de ações efetivamente é uma política de atração e
retenção de administradores estatutários (não necessariamente empregados) e empregados com
competências relevantes e específicas na companhia, e que tais benefícios não guardam relação
com a remuneração, não são oferecidos como retribuição da prestação de serviço, conforme
expressamente previsto na Cláusula 6.5 do plano. Esclarece que o Conselho de Administração
determina quem serão os beneficiários elegíveis e os detalhes, como quais ações serão
outorgadas, o número de ações, o exercício de cada opção, o preço de exercício e as condições
de pagamento, sendo que a periodicidade do plano pode ser anual ou a que o Conselho julgar
conveniente. Destaca que a mera outorga não garante qualquer vantagem, uma vez que os
beneficiários devem aguardar a implementação de todas as condições impostas para o exercício
da opção e aquisição das ações.
No que diz respeito ao preço, a recorrente destaca a Cláusula 8.1 do plano, que
dispõe que o Conselho de Administração, ao aprovar o preço de exercício, deve respeitar o preço
mínimo equivalente à média da cotação das ações da Companhia que será fixada periodicamente
pelo Conselho de Administração. A recorrente demonstra que este preço foi devidamente
alterado para a 2a outorga de opção e 3a outorga de opção do plano (apesar de os lançamentos se
referirem à 1a outorga). Conclui que, não há, como afirmou a decisão recorrida, um ato de
verdadeira generosidade da empresa, pois existe um preço mínimo baseado na cotação das ações
da Companhia no período.
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.537 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720121/2013-17

A recorrente sustenta que os riscos assumidos pelos beneficiários são os inerentes
ao mercado de capitais, pois dependerão da performance da empresa, sendo que os beneficiários
poderão ou não exercer a opção. Ademais, o mero exercício da opção não representa qualquer
garantia ao beneficiário elegível, que poderá ser auferido com a venda das ações, em momento
futuro.
Dando sequencia às alegações, a recorrente ainda sustenta que o plano de opções
de ações prevê a possibilidade do administrador estatutário ser beneficiário e não exige a
continuidade do contrato de trabalho por período determinado, ao contrário do que afirmou a
fiscalização. É o que se vê da leitura da Cláusula 10.2.
Considerando que o lançamento se refere à 1a outorga das opções, a recorrente
esclarece que, excepcionalmente, o preço de exercício correspondeu a 75% do valor dos
lançamento das ações na primeira distribuição pública das ações (IPO), nos termos das Cláusulas
8.1.1. Sustenta ainda que a diferença entre o valor pago pelas opções de compra e a cotação das
ações no momento do exercício não pode ser considerado remuneração paga, devida ou creditada
pela recorrente aos beneficiários em retribuição do trabalho, nos termos da Lei no. 8.212/91. Cita
decisões administrativas e judiciais neste sentido.
A recorrente ainda traça argumentos relacionados à forma de contabilização dos
valores e argumento no sentido de que o suposto acréscimo decorrente do exercício do direito de
compra das ações teria representado, quando muito, um ganho eventual, não sujeito à incidência
das contribuições previdenciárias, nos termos do item 7, da alínea “e”, do §9o, do art. 28 da Lei
no. 8.212/91, sendo que 35 (trinta e cinco) beneficiários, exerceram o direito de compra uma
única vez, 3 (três) beneficiários exerceram duas vezes e 3 (três) beneficiários exerceram três
vezes. Portanto, não haveria habitualidade, frequência ou usualidade.
A decisão de piso manteve o lançamento pelos seus próprios fundamentos.
Entendo que assiste razão à recorrente. Conforme conceituou Thiago Taborda
Simões3:
O objetivo do SOP é entregar ao colaborador da companhia, empregado ou não, um
direito, consistente na faculdade de adquirir, a título oneroso, ações dela sob um valor
prefixado (preço de exercício – strike price), ao fim de determinado lapso temporal
(lock-up).
O Plano de Opções de Compra de Ações (Stock Options) da recorrente se reveste
como um contrato de caráter mercantil, de modo que não há fundamentos para considerar a
diferença do valor da ação para compra no plano e o valor da cotação da ação na bolsa de valores
como uma parcela paga pela recorrente aos beneficiários a título remuneratório, em
contraprestação ao trabalho prestado à empresa.
A jurisprudência do CARF sobre o tema é variada, uma vez que é necessária a
análise das características de cada Plano de Opções Compra de Ações e todos eles possuem suas
peculiaridades. Mas, usualmente, são avaliadas três características principais:

3 SIMÕES. Thiago Taborda. Stock Options Os Planos de Opções de Ações e sua Tributação. 1a ed. São Paulo:
Noeses, 2016, p. 39.
Fl. 1473
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.537 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720121/2013-17

 Voluntariedade: se o beneficiário participa voluntariamente do plano, tanto
na assinatura da outorga, quanto no exercício de compra das ações;
 Onerosidade: se o beneficiário exerce a opção de compra mediante
pagamento do preço, e se este pagamento resulta de um dispêndio feito
pelo próprio beneficiário;
 Risco de Mercado: Se existem condições a serem cumpridas para o
exercício das ações e se há oscilações do preço da ação que podem resultar
numa perda ou ganho para o beneficiário.
O Plano de Opções de Compra de Ações da recorrente (e-fls. 304/312) se reveste
de tais características.
Os objetivos do plano são (e-fl. 304) (a) estimular a expansão, o êxito e a
consecução dos objetivos sociais da Companhia; (b) alinhar os interesses dos acionistas da
Companhia aos de administradores e empregados da Companhia; e (c) possibilitar à
Companhia atrair e manter a ela vinculados administradores e empregados. Estes objetivos não
fogem dos usualmente verificados nos planos dessa natureza, que surgiram nos Estados Unidos
num momento de grande pulverização do capital social das empresas e necessidade de
alinhamento dos interesses dos funcionários com as empresas, principalmente os funcionários
que detinham poderes de gerência. Como afirma a recorrente e está expressamente previsto, a
recorrente elaborou o Plano para permitir que suas lideranças ficassem cada vez mais alinhados
com os interesses de crescimento da Companhia.
O Conselho de Administração indica os funcionários elegíveis, que podem ser
desde os administradores estatutários, diretor, gerente, aos empregados com desempenho
extraordinário reconhecidos pela administração, como uma forma de estimular os funcionários a
alçarem tais funções. Como bem destacado pela recorrente, está prevista a elegibilidade de
administradores não empregados, ao contrário do que afirma a fiscalização. O Plano realmente se
restringe aos funcionários e administradores, mas isso não descaracteriza a sua natureza
mercantil.
Os beneficiários elegidos para a 1a opção de compra, participaram de forma
voluntária, tanto na outorga quanto no exercício, comprovaram o pagamento dos valores devidos
pela compra das ações, de modo que não há dúvidas sobre a onerosidade. O risco, por sua vez,
ficou evidenciado pela variação do valor das ações na bolsa de valores. Os participantes também
assumem um risco de oportunidade, pois ao aderirem ao Plano de Stock Options renunciam a
outras oportunidade oferecidas no mercado, dividindo com a Companhia o risco empresarial.
Sobre o valor fixado para as ações na primeira opção (R$ 11,25), correspondente a
75% do valor de lançamento das ações da recorrente na primeira distribuição pública de ações
(IPO), entendo que o critério usado foi razoável, pois a intenção da empresa era a de que os
beneficiários efetivamente participassem do plano. Assim como se mostra razoável o critério
utilizado para fixação do valor das ações nas demais opções de compra (com base na média das
cotações anteriores) que não estão sendo consideradas neste Auto de Infração, mas que foram
apresentadas à fiscalização (e-fls. 350/362).
Fl. 1474
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.537 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720121/2013-17

A diferença do valor pré-fixado para as ações (R$ 11,25) e o valor da cotação das
ações em Bolsa de Valores, que o fiscal adotou como remuneração, não possui qualquer relação
com a prestação de serviços do segurado, tão somente com a cotação das ações no mercado de
capitais, o que deixa evidenciado que o plano é um contrato interdependente do contrato de
trabalho, um contrato de compra e venda de ações, de natureza civil.
É do Conselheiro João Vítor Ribeiro Aldinucci a relatoria do voto vencedor do
Acórdão no. 9202-010.506, de 22/11/2022, que analisou situação semelhante à presente:
(...) A fiscalização identificou que a remuneração do trabalhador corresponderia à
diferença positiva entre o valor de mercado da ação na data do exercício e o valor
desembolsado pelo empregado.
Ora, em planos de tal natureza, a fiscalização da Receita Federal do Brasil acaba
tributando um ganho decorrente do mercado de capitais, pois toma por base a diferença
positiva entre o preço de mercado das ações na data do exercício e o preço das ações
antecipadamente fixado na data da outorga das opções (preço de mercado menos preço
de exercício/valor pago).
O rendimento, nessa hipótese, não é oferecido e nem pago ou creditado pela empresa,
mas sim pelo mercado acionário, em decorrência do aumento do valor do ativo ação em
razão de fatores mercantis, inclusive de fatores macro e microeconômicos, que fogem
completamente ao controle da companhia.
Desta forma, aquela utilidade à que se referiu a autoridade administrativa no termo de
verificação fiscal não foi diretamente oferecida pela autuada, mas sim pelo mercado
acionário, que atribuiu, desde a data da outorga até a data do exercício, uma valorização
decorrente de mecanismos ou de fatores de oferta e procura que puxam para cima o
valor do ativo em questão, em linha ascendente de valorização.
As milhares de operações realizadas em bolsa de valores pelos diversos agentes
(tais como investidores, especuladores, fundos de investimentos, corretores etc.)
impactam diretamente o valor das ações, que, sabidamente, oscilam muito ao longo
do dia.
Essa oscilação, como dito, ocorre não apenas como resultado de fatores inerentes
ao cotidiano da companhia (perspectivas gerais de longo prazo, qualidade da
administração, força financeira, estrutura de capital, histórico de dividendos, taxa
de dividendos etc.), mas também como resultado de fatores externos à empresa,
atinentes ao mercado doméstico (juros internos, inflação, grau de endividamento,
grau de investimento, avaliação setorial, estabilidade econômica e política etc) e
internacional (juros do tesouro americano, valor do dólar no mercado
internacional, conflitos comerciais, estabilidade econômica mundial, maior ou
menor aversão ao risco etc). A crise que assolou a bolsa em março deste ano de
2020 é um exemplo claro do que se afirma.
Ou seja, tributar a variação das ações nesse período é tributar um ganho que, em
verdade, não foi realmente oferecido, pago ou creditado pela empresa que outorgou as
opções, mas sim pelo mercado como um todo.
Portanto, como bem ressaltado pelo voto supra citado, sequer é possível entender
que a recorrente tenha pago aos participantes do plano o “ganho”, pois a valorização das ações
da Companhia no mercado de capitais depende de diversos fatores.
Fl. 1475
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.537 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720121/2013-17

Ademais, não vislumbro a possibilidade de se considerar a diferença de valores
das ações fixadas no plano e o valor de mercado das ações no momento do exercício como uma
parcela remuneratória, nos termos da Lei no. 8.212/91.
Ao contrário da decisão de piso que afirmou que os julgados da Justiça do
Trabalho que afastam a natureza salarial de verbas assemelhadas não podem servir de
fundamento para a pretensão da Defendente, uma vez que ali se está tratando do conceito de
salário dentro do contexto estrito do contrato de trabalho, que é típico e detalhadamente
regulamentado pela CLT, entendo que as decisões da Justiça do Trabalho são relevantes. Ora, a
Justiça do Trabalho é especializada exatamente nas relações jurídicas decorrentes do vínculo
empregatício, de modo que, seu entendimento quando trata os contratos de opções de compra de
ações como contratos de natureza mercantil, devem ser considerado, sob pena de termos
entendimentos totalmente discrepantes decorrentes da mesma relação jurídica.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário -
RE - no 166.722/RS firmou entendimento de que as definições do art. 195, I, da CF/88, devem
ser interpretadas em consonância com a dimensão que lhes são dadas pelo Direito do Trabalho,
ainda que para fins previdenciários, evitando-se que seja conferido um conceito de remuneração
distinto para cada ramo do direito - previdenciário e trabalhista.
A Justiça do Trabalho já teve a oportunidade de analisar vários planos de opções
de compra de ações, e em planos como o presente, entendeu-se que as stock options não seriam
parte do salário do beneficiário. São várias as razões, mas, principalmente porque o participante
do plano não tem garantia de lucro, o que poderá ocorrer de acordo com as variações do
mercado acionário, além da onerosidade dos planos. Alguns julgados do Tribunal Superior do
Trabalho (TST) ilustram bem o posicionamento:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. COMPRA DE AÇÕES
VINCULADA
AO
CONTRATO
DE
TRABALHO.
“STOCK
OPTIONS”.
NATUREZA NÃO SALARIAL. EXAME DE MATÉRIA FÁTICA PARA
COMPREENSÃO DAS REGRAS DE AQUISIÇÃO. LIMITES DA SÚMULA
126/TST.
As stock options, regra geral, são parcelas econômicas vinculadas ao risco
empresarial e aos lucros e resultados do empreendimento. Nesta medida, melhor se
enquadram na categoria não remuneratória da participação em lucros e resultados
(art. 7o, XI, da CF) do que no conceito, ainda que amplo, de salário ou
remuneração. De par com isso, a circunstância de serem fortemente suportadas pelo
próprio empregado, ainda que com preço diferenciado fornecido pela empresa, mais
ainda afasta a novel figura da natureza salarial prevista na CLT e na Constituição. De
todo modo, torna-se inviável o reconhecimento de natureza salarial decorrente da
possibilidade de compra de ações a preço reduzido pelos empregados para posterior
revenda, ou a própria validade e extensão do direito de compra, se a admissibilidade do
recurso de revista pressupõe o exame de prova documental - o que encontra óbice na
Súmula
126/TST.
Agravo
de
instrumento
desprovido"
(AIRR-85740-
33.2009.5.03.0023, 6a Turma, Relator Ministro Mauricio Godinho Delgado, DEJT
04/02/2011). (grifos acrescidos)
"RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE.
(...)4. STOCK OPTIONS . O programa pelo qual o empregador oferta aos empregados
o direito de compra de ações (previsto na Lei de Sociedades Anônimas, n. 6404/76, art.
168, § 3o) não proporciona ao trabalhador uma vantagem de natureza jurídica salarial.
Isso porque, embora a possibilidade de efetuar o negócio (compra e venda de ações)
Fl. 1476
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.537 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720121/2013-17

decorra do contrato de trabalho, o obreiro pode ou não auferir lucro, sujeitando-se às
variações do mercado acionário, detendo o benefício natureza jurídica mercantil. O
direito, portanto, não se vincula à força de trabalho, não detendo caráter
contraprestativo, não se lhe podendo atribuir índole salarial. Recurso de revista não
conhecido. (...)" (RR-217800-35.2007.5.02.0033, 6a Turma, Relator Ministro Mauricio
Godinho Delgado, DEJT 03/12/2010).
Além dos entendimentos acima expostos, mesmo que se considere que tal
“ganho” teria sido pago pela recorrente aos participantes do plano, entendo que falta ao Plano a
habitualidade necessária para se caracterizar uma parcela remuneratória, uma vez que, valores
pagos ou creditados sem previsibilidade ou reiteração não estão sujeitos à tributação pela
contribuição previdenciária, nos termos do item 7, da alínea “e” do §9o do art. 28 da Lei no.
8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
e) as importâncias:
(...)
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário;
Apesar de o referido plano ser válido por 10 anos, é o Conselho de Administração
que regula quando vão se dar as opções de compra e lista os beneficiários a cada chamada, ou
seja, não há previsibilidade de que a mesma lista de beneficiários se repetirá, além de
periodicidade garantida.
Mesmo quando o beneficiário adere às condições e passa a participar do plano, até
o final do período de vesting, ou seja, enquanto não são cumpridas as condições para o exercício,
o que existe é apenas uma expectativa de direito, que pode não se concretizar. Características
próprias de uma negociação de aquisição de ações que não se aproxima da habitualidade e
previsibilidade das verbas de natureza remuneratória.
Por fim, no que diz respeito às regras contábeis apontadas pela fiscalização e pela
decisão de piso, concordo com as colocações feitas pelo Conselheiro João Vítor Ribeiro
Aldinucci, no voto supra citado, cujas razões de decidir adoto:
Primeiramente, entendo que as deliberações da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), embora tenham sua importância, não têm o condão de criar, alterar ou mesmo
definir formas e institutos de direito tributário, muito menos para a definição dos
respectivos efeitos.
Tais deliberações nem mesmo estão entre as fontes do Direito Tributário. Tais fontes
são a Constituição Federal, a Lei Complementar, a Lei Ordinária, a Medida Provisória,
a Lei Delegada, a Resolução, o Decreto Legislativo, os Tratados Internacionais, os
Convênios, os Decretos as Normas Complementares.
Fl. 1477
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.537 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720121/2013-17

A CVM sequer tem competência para interpretar, em última instância, a legislação
tributária federal, pois essa competência é deste CARF ou do Poder Judiciário. Em
sendo assim, pode parecer desacertado atribuir maior peso a tais deliberações, em
detrimento, por exemplo, da jurisprudência dos tribunais, estes sim com competência
para aplicar a lei aos casos concretos submetidos à sua apreciação.
Portanto, o conceito de remuneração é extraído da Constituição Federal, do Código
Tributário Nacional, da Lei 8212/91 e do Decreto 3048/99, podendo ser citados os
seguintes dispositivos:
Constituição Federal
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
(Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre:(Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
Lei 8212/91
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador
de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo
coletivo de trabalho ou sentença normativa. (Redação dada pela Lei no 9.876, de
1999). (Vide Lei no 13.189, de 2015)
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Em segundo lugar, o fato de os documentos internos da empresa nominarem as stock
options como instrumentos de remuneração igualmente não dão os efeitos pretendidos
pela decisão recorrida. Se fosse possível atribuir efeitos tributários apenas com base no
nome adotado pela contribuinte, bastaria ao sujeito passivo alterar a denominação para
afastar a tributação, o que de forma alguma se cogita. Além disso, pode parecer
incoerente que se aceite a nomenclatura adotada como critério de justificação da
Fl. 1478
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.537 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720121/2013-17

imposição tributária, mas, ao mesmo tempo, afaste-se a interpretação dada pelo
contribuinte aos contratos como sendo de natureza mercantil.
Logo, quando se afirma que “a natureza remuneratória e retributiva do plano em
comento é, inclusive, atestada sucessivamente em documentos de lavra do recorrente”,
pode parecer que só se aceita a documentação da empresa naquilo que convém à tese de
tributação, mas não naquilo que afasta tal tese. Em sendo assim, e como já afirmado, a
natureza mercantil ou remuneratória das stock options deve ser extraída da legislação e
do caso concreto, mas não de deliberações de órgãos que sequer têm competência para
aplicar a legislação tributária ou de documentos internos de conteúdo propagandístico
ou informativo.
Em terceiro lugar, conquanto seja indiscutível a relevância dos pronunciamentos do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), é igualmente sabido que “os ajustes
advindos da adaptação da contabilidade das empresas aos pronunciamentos do CPC e
ao disposto na Lei no 11.638/07 não devem impactar a carga tributária das empresas.
Essa independência da Contabilidade em relação à tributação é essencial ao processo
de convergência às normas internacionais de contabilidade” 4
A Lei das Sociedades Anônimas expressamente prevê a possibilidade de outorga de
opção de compra de ações aos administradores ou empregados da companhia, sem,
contudo, traçar maiores efeitos tributários a tal outorga. Entretanto, e do que se pode
depreender inicialmente de tal dispositivo, é que a outorga é um ato societário, o que, a
princípio, afasta os efeitos previdenciários que lhe foram atribuídos pela fiscalização.
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para excluir do
lançamentos valores referentes ao Plano de Stock Options.
3.2. Dos benefícios pagos a título de “FlexCar”
Os pagamentos realizados pela recorrente referentes ao benefício FlexCar –
Alphaville, consistiram em valor mensal de R$ 750,00, pagos a funcionários Nível 13, exceto
para os funcionários que possuem veículos da frota. Ou seja, trata-se de valor pago aos
funcionários (Nível 13: gerentes, diretores, consultores) que usam seus próprios veículos para o
trabalho, para despesas relacionadas ao uso dos veículos, pois o cartão FlexCar é aceito em
postos de gasolina, estacionamentos e oficinas, para manutenções leves (Relatório Fiscal, e-fls.
932 e ss).
A fiscalização entendeu que os valores teriam sido pagos em retribuição do
trabalho, de forma habitual, razão pela qual deveriam ser incluídos na base de cálculo da
contribuição previdenciária, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei no. 8.212/91.
A recorrente argumenta que tais valores teriam sido pagos em razão da própria
natureza da função de alguns funcionários, que precisam se deslocar com frequência, para
eventos, reuniões, visitas a clientes, por exemplo. Estes funcionários exercem cargos vinculados
às áreas de logística, vendas, serviços a clientes, dentre outros. Não há comprovação ou controle
dos valores gastos pelos funcionários. Alega ainda, a recorrente, que tais valores podem ser
caracterizados como diárias de viagem, e não ultrapassam 50% do salário de contribuição dos
empregados elegíveis, de modo que não teria natureza salarial. Continuando em seus

4 LOPES, Alexsandro Broedel; e MOSQUERA, Roberto Quiroga . O Direito Contábil. Fundamentos Conceituais,
Aspectos da Experiência Brasileira e Implicações. In MOSQUERA, Roberto Quiroga; e LOPES, Alexsandro
Broedel. (org.). Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Dialética, 2010, p.
80.
Fl. 1479
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-011.537 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720121/2013-17

argumentos, a recorrente ainda alega que, na relação apresentada (e-fls. 86/129), no ano-
calendário de 2009:
 15 (quinze) empregados receberam o FlexCar uma única vez,
 5 (cinco) empregados receberam duas vezes e,
 3 (três) empregados receberam três vezes.
Portanto, o recebimento não teria habitualidade necessária para se caracterizar
uma verba de natureza remuneratória, e os valores teriam natureza de um ganho eventual, não
sujeito à incidência da contribuição previdenciária, nos termos do item 7 da alínea “e” do
parágrafo 9o do artigo 28 da Lei no. 8.212/91.
O art. 201, § 11, da CR/88, dispõe que os ganhos habituais do empregado, a
qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e
consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei.
O artigo 28 da Lei no 8.212/91 assim estabelece:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso
creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo
de seis anos de idade quando devidamente comprovadas as despesas realizadas;
Observa-se que são excluídas do conceito de remuneração, para fins de incidência
das contribuições previdenciárias, as despesas pelo uso de veículo do empregado, desde que
devidamente comprovadas as despesas realizadas. A condição para que não integre o salário-de-
contribuição é a comprovação efetiva das despesas ocorridas, para que fique confirmado que
tais verbas foram realmente utilizadas para esse fim, com caráter nitidamente indenizatório.
A decisão de piso entendeu que os valores seriam pagos de forma habitual, e que
não haveria comprovação dos gastos realizados com o uso de veículos próprios, o que retiraria a
possibilidade de se considerar a verba como um ressarcimento. Vale o destaque:
10.4. No âmbito previdenciário, dada a habitualidade do pagamento, bem como a
característica de invariabilidade em relação ao montante gasto com a manutenção dos
veículos, fazem desmerecer a classificação de “indenização” ou o titulo “reembolso”,
Fl. 1480
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-011.537 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720121/2013-17

intentados pela impugnante, pelo que, de plano, chegamos a conclusão de que compõem
tais parcelas fixas o salário-de-contribuição de cada segurado perceptor, a teor do que
prescreve o art. 28, inciso I da Lei no 8.212/91.
10.5. Entretanto, agarrando-se a defendente em definição de institutos da CLT, merece
aprofundar seu estudo na composição da remuneração trabalhista. De fato, o evocado
artigo 457 prevê, no seu § 2o, a não inclusão nos salários das “ajudas de custo assim
como as diárias para viagem que não excedam de 50% (cinqüenta por cento) do salário
percebido pelo empregado.”
10.6. Entretanto, especial no caso é a norma do art. 13, XXX, da Instrução Normativa
No 25, de 20 de dezembro de 2001 do Ministério do Trabalho e Emprego:
Art. 13 Não integram a remuneração, para fins do disposto no art. 8o,
exclusivamente:
(...)
XXX – ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do trabalhador, quando
devidamente comprovadas;(...)
10.7. Normatização esta que encontra espelho na Lei de Custeio da Previdência Social,
situado à alínea “s” do § 9o do art. 28 da lei 8212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso
creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite
máximo de seis anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas
realizadas.
10.8. Extrai-se das normas, tanto trabalhistas como previdenciárias, que o
empregado/segurado pode utilizar veículo próprio para realizar atividades
laborativas. E que as despesas do carro que decorrerem do uso para o trabalho
devem ser ressarcidas. No entanto, devemos dizer que é absolutamente necessário,
para que se afastaste a discussão sobre salário indireto, que os custos, sejam eles
com combustível, estacionamentos, reparos, pedágios etc, que este pagamento deve
acontecer de forma discriminada ao trabalhador (se possível em documento
próprio) comprovando-se que a despesa se deu em razão do uso do carro em
serviço.
10.9. O ônus probatório, neste caso, é do empregador. Desse modo, se quer
demonstrar que o empregado está sendo verdadeiramente ressarcido, exige os
comprovantes dos respectivos gastos. E é absolutamente improvável que resultem
das somas destas despesas valores fixos mensais devidos a todos os obreiros.
10.10. No caso em comento, não se está a pagar a exata quantia gasta e comprovada
pelo empregado que utilizou o carro para o trabalho, mas sim uma fração remuneratória
fixa sob a forma de manutenção de seu veículo, independentemente do uso que se faça
do mesmo.
10.11. Quanto ao levantamento, portanto, ratifica-se sua procedência e perfeita
subsunção ao disposto no art. 28, Inciso I, da Lei n°. 8.212/1991.
Fl. 1481
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-011.537 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720121/2013-17

Não tenho reparos a fazer na decisão de piso.
Mesmo nos casos apontados pelo recorrente em seu recurso, de que existem
funcionários que apenas receberam a verba uma vez, alguns duas vezes e outros poucos três
vezes, entendo que existia previsibilidade no pagamento, de modo a afastar a característica de
ganho eventual.
Diante do exposto, mantenho o lançamento no que diz respeito aos valores
referentes ao FlexCar – Alphaville.
3.3. Honorários do Conselho de Administração
Ao analisar os valores pagos ao Conselho de Administração, declarados em GFIP
pela recorrente, a fiscalização verificou uma diferença entre os valores lançados na conta
contábil de despesa no. 3201010017 – Retirada do Conselho de Administradores a título da
despesa incorrida e os valores pagos aos conselheiros, conforme Planilha 5 – Conta Contábil –
Honorários Conselho de Administração (e-fls. 194).
A fiscalização intimou a recorrente a apresentar documentos que comprovassem
os valores pagos aos Conselheiros, e em resposta a recorrente apresentou documentos. Verificou-
se que por meio da Planilha 6 – Honorários Conselho de Administração (e-fls. 213/219), que os
valores declarados em GFIP eram menores do que os lançados na conta despesa, e que os valores
divergentes se referiam, basicamente, aos valores pagos na “rubrica 30740, denominada
Conselho Doação.
A recorrente apresentou argumento, em sede de Impugnação, no sentido de que
tais valores não foram pagos ao Conselho de Administração porque estes renunciaram ao
recebimento. Por esta razão, tais valores não teriam sido incluídos nas Folhas de Pagamento e
nas GFIPs. Em sua defesa, a recorrente apresentou Livro Razão de 2009, da conta contábil
3201010017 (e-fls. 1230/1231), cartas assinadas pelos Conselheiros, renunciando a parte dos
honorários e doando-os a outras entidades (e-fls. 1231/1238).
A decisão de piso entendeu que tais documentos não comprovariam que tais
valores não teriam sido pagos aos Conselheiros:
9.1. Quanto ao montante de honorários dos Conselheiros informados em DIRF e não
declarado em GFIP, temos que o suposto erro apontado pelo contribuinte não foi
provado mediante a análise do documento acostado (fls. 1.231). Note-se que o trecho
isolado da conta não demonstra a contrapartida do lançamento que supostamente
estornaria o valor vertido ao conselheiro. Sequer trouxe a defendente o histórico do
lançamento que descrevesse e de fato comprovasse uma operação de estorno, não
havendo como se afastar a hipótese de que tal verba fora vertida aos Conselheiros sob
outra denominação, que não a de honorários mensais.
9.2. Assim, pela operação demonstrada no razão ou pelos documentos de renúncia
acostados às fls. 1.232/1.238, não há como desconsiderar que tenha sido pago tal
montante em razão do exercício do cargo, constituindo o salário de contribuição, nos
termos do art. 28, inciso III da Lei 8.212/91.
Em sede de recurso voluntário, a recorrente apenas reitera os argumentos
apresentados anteriormente, sem apresentar qualquer novo elemento de prova, ainda que
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-011.537 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720121/2013-17

documental, capaz e modificar o entendimento exarado pelo acórdão recorrido. Nas palavras de
Maria Rita Ferragut5:
Aquele que alega o fato tem o direito de produzir provas diretas ou indiretas que
sustentem a sua alegação. Tem, também, o dever de produzi-las, a menos que aceite
sujeitar-se às consequências jurídicas advindas de sua inércia, É por isso, um ônus.
Entendo que a recorrente não se eximiu dos ônus de comprovar que teria feito o
pagamento a menor do que o declarado em GFIP ao Conselho de Administração, em razão de
renúncia formalizada pelos Conselheiros.
Diante do exposto, não vejo reparos a fazer na decisão de piso neste ponto.
3.4. Das contribuições destinadas ao INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE
A recorrente sustenta a inconstitucionalidade das contribuições ao INCRA,
SENAC, SESC e SEBRAE, por terem sido calculadas sobre folha de salários de período
posterior à Emenda Constitucional no. 33/2001.
No tocante às alegações de inconstitucionalidade das contribuições destinadas a
terceiros, o CARF consolidou o seguinte entendimento por meio do enunciado da Súmula CARF
no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Neste sentido, o artigo 986 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, veda aos membros das
turmas de julgamento afastar a aplicação de lei ou decreto sob o fundamento de
inconstitucionalidade.
Ademais, no que diz respeito ao argumento da impossibilidade da incidência da
contribuição ao INCRA, o STJ no REsp 705398/SC (2004/0166317-2) já decidiu pela legalidade
da exigência desta contribuição, bem como o STF no RE 638.898/RS, em repercussão geral,

5 FERRAGUT, Maria Rita. Provas e o processo administrativo fiscal. in Eficiência Probatória e atual jurisprudência
do CARF. BOSSA, Gisele Barra. São Paulo: Almedina. 2020. p. 46
6 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal,
em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal;
ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-
A da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no
mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993.
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-011.537 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720121/2013-17

firmou a seguinte tese:

É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao
INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no
33/2001.
Logo, a contribuição para o INCRA é devida, pelas empresas em geral,
independente da atividade exercida.
Em relação às contribuições para o SESC e SENAC, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula n° 499, assentou expressamente serem devidas pelas
empresas prestadoras de serviço, eis que enquadradas no plano sindical da Confederação
Nacional do Comércio, conforme a classificação do art. 577, da CLT e seu anexo:
STJ - Súmula n° 499: As empresas prestadoras de serviços estão sujeitas às
contribuições aos Sesc e Senac, salvo se integradas noutro serviço social.
Quanto ao RE 603.624, que no Recurso Voluntário foi mencionado, em razão do
seu recebimento em sede de repercussão geral, vale destacar que o STF decidiu, em 23/09/2020,
pela constitucionalidade da contribuição ao SEBRAE, em acórdão assim ementado:
EMENTA:
CONSTITUCIONAL
E
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS (SEBRAE), À AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE
EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX) E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). RECEPÇÃO PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL
33/2001.
DESPROVIMENTO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
1.O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2o, III, da Constituição Federal
não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por
toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.
2.O emprego, pelo art. 149, § 2o, III, da CF, do modo verbal “poderão ter alíquotas”
demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente hipótese.
Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre
a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e
11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição
Federal.
3.Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 325, fixada a seguinte tese de
repercussão geral: “As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com
fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001 ".
(Supremo Tribunal Federal. RE 603.624. Relatora: Min. Rosa Weber. Data de
publicação: 13/01/2021)
Diante do exposto, entendo correta a decisão de piso e mantenho os lançamentos.
6. Da incidência de Taxa SELIC sobre a Multa de Ofício
Já em relação ao questionamento acerca dos juros sobre a multa, também não há
reparos a se fazer na decisão de piso, considerando a publicação da Súmula CARF n° 108, que
assim dispõe:
Fl. 1484
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2401-011.537 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720121/2013-17

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Em observância a Súmula encimada, mantém a incidência dos juros sobre a multa.
8. Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso voluntário,
REJEITAR a preliminar e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para excluir dos
lançamentos os levantamentos referentes ao Plano de Stock Options.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Voto Vencedor
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Redator Designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente.
Plano de Opções de Compra de Ações (Stock Options). A autuada sustenta que a
outorga de opções de compra de ações teve natureza jurídica mercantil, não havendo fato gerador
das contribuições objeto do lançamento.
No caso concreto, contudo, a recorrente, num primeiro momento, concedeu o
direito de adquirir ações, ou seja, outorgou as opções gratuitamente e com o objetivo de atrair e
manter determinados trabalhadores em seus quadros.
A obrigação de o trabalhador manter a prestação de serviços para a empresa para
ter o direito de exercer as opções não evidencia risco mercantil, mas vinculação do benefício à
relação de trabalho.
Diante da outorga gratuita das opções de compra de ações, considero que resta
descaracterizada a natureza mercantil da operação. Descaracterização que se confirma com a
discrepância entre o valor previamente ajustado como de compra das ações e o valor das ações
no dia de exercício da opção, data esta em que se opera o fato gerador e em relação à qual se
apura a base de cálculo das contribuições.
Logo, não merece reforma a decisão recorrida.
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2401-011.537 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720121/2013-17

Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR a preliminar
e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1486
DF CARF MF
Original